Tribunal: TJMT
Processo: 1009483-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009483-25.2021.8.11.0000
Impetrante: Carlos Antônio Mendes da Silva
Paciente: Claudimila da Silva Oliveira
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Claudimila da Silva Oliveira, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.
O impetrante relata que a paciente se encontra segregada cautelarmente pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.
Sustenta, no entanto, que ela suporta coação ilegal porque é mãe de três crianças, que dela dependem, motivo pelo qual seria cabível a sua prisão na própria residência, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.
Ademais, aduz que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva e que o magistrado decretou a prisão cautelar com base em argumentos retóricos e genéricos.
Ressalta que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e que inexistiriam provas da prática dos crimes pela beneficiária.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que seja revogada a prisão da paciente, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas caso se repute necessário ou, alternativamente, que seja concedida a prisão domiciliar.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 89204951).
Juntou documentos (Ids. 89204952 a 89204956).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, o juízo a quo fundamentou a constrição cautelar em fatos concretos que, ao menos por ora, permitem a segregação cautelar.
Examinando a decisão ora atacada, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada, para a garantia da ordem pública, baseando-se na gravidade concreta da conduta – evidenciada, segundo o impetrado, pela participação da paciente em grupo criminoso organizado para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas – e nos maus antecedentes da beneficiária, que “responde a outras ações penais pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (autos no 1000656-60.2020.8.11.0032 e 1001261-06.2020.8.11.0032), estando atualmente em prisão domiciliar.” (Id. 89204953, p. 7).
Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Por outro lado, uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há falar em nulidade da decisão nos casos em que o magistrado fundamente adequadamente a necessidade da custódia.
Continuando a sua insurgência, o impetrante aduz que não ficou comprovado que a beneficiária tenha praticado os crimes que lhe são imputados, pois não existem indícios suficientes de autoria delitiva em relação a ela, inclusive porque os elementos de informação consistiriam apenas em conversas entabuladas por usuários de drogas por meio de aplicativo de mensagens, nos quais eles mencionam genericamente uma mulher, sem que tenham citado o seu nome e sem que existam provas de que ela era a pessoa mencionada por eles.
Sobre o tema, verifico que ao decretar a custódia cautelar o magistrado consignou expressamente que existiriam indícios suficientes de autoria em relação à paciente, já que ela seria mencionada em conversas mantidas por outros membros do grupo criminoso e foi identificada pelos policiais como a pessoa mencionada (Id. 89204953).
Desse modo, tem-se que os elementos de informação contidos no feito, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação da prisão preventiva.
É oportuno salientar que o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência da paciente devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço.
Acerca do pedido de prisão domiciliar, observo que, aparentemente, a pretensão deduzida no vertente habeas corpus não foi examinada pelo juízo de origem, de modo que o enfrentamento da questão, nesta oportunidade, caracterizaria inequívoca supressão de instância.
Entretanto, mesmo não havendo comprovação do indeferimento do referido benefício, ressalto que ao decretar a prisão preventiva o magistrado consignou expressamente que a beneficiária responde a outros processos pela suposta prática de crimes de tráfico de drogas e já estava em prisão domiciliar, logo, aparentemente praticou novo delito após obter o mesmo benefício anteriormente.
Conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus coletivo referente à prisão domiciliar de mulheres custodiadas, em regra, deve ser concedida a prisão domiciliar para todas as mulheres que sejam gestantes, puérperas, mães de crianças com até 12 anos de idade incompletos ou mães de pessoas com deficiência.
Entretanto, na mesma decisão, a mais alta corte apontou exceções ao benefício, aduzindo que ele não será cabível se: a) a mulher tiver praticado crime com violência ou grave ameaça; b) a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes; c) em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
No presente caso, aparentemente está presente a terceira exceção, já que a paciente, que estaria em prisão domiciliar, foi presa novamente pelo crime de tráfico, delito que, em tese, foi cometido na própria residência em que pretende ser mantida em prisão domiciliar com as crianças.
Acerca da questão, cito os seguintes excertos do Superior Tribunal de Justiça:
“...O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. VI – Na presente hipótese, verifica-se situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, porquanto a paciente foi presa em flagrante realizando a mercancia e armazenamento de drogas ilícitas em sua própria residência, local onde se encontrava seu filho de 1 ano de idade, consoante consignado no v. acórdão vergastado. Precedentes” (HC 471.503/RJ, julgado em 13.11.2018 – destaquei).
“...O fato de a acusada comercializar entorpecentes em sua própria residência, local onde foi apreendida quantidade relevante de cocaína, já embalada em porções individuais, além de outros petrechos comumente utilizados para o tráfico de drogas, evidencia o prognóstico de que a prisão domiciliar não cessaria a possibilidade de novas condutas delitivas no interior de sua casa, na presença dos filhos menores de 12 anos, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito” (STJ – RHC 96.737/RJ, julgado em 19.6.2018 – destaquei).
Desta forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão atacada, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentado o decreto de prisão preventiva, o que torna impossível a concessão da prisão domiciliar nesta oportunidade.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, devendo esclarecer se a beneficiária postulou a sua prisão domiciliar no juízo de origem.
Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator